Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0738511-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA PACIENTE: SUELBER DOS SANTOS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RUTE RAQUEL VIEIRA BRAGA DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 25.472, em favor de SUELBER DOS SANTOS COSTA, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos I, IV e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 38/40). Alega a impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 5 (cinco) anos, sem que a defesa tenha contribuído para a demora, em afronta à duração razoável do processo e ao devido processo legal. Esclarece que em 25/10/2021, o paciente teve mais uma vez o julgamento frustrado, sendo ainda que em contato com a Secretaria da Vara, obteve a informação de que a nova sessão de julgamento não ocorrerá entre os meses de janeiro a fevereiro de 2022, em razão do preenchimento da pauta. Narra que o paciente foi “Pronunciado em janeiro/2018, ou seja, a 03 anos e 11 meses, sem que tenha havido qualquer fato novo que motive sua mantença na prisão”. Afirma também que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que não existem indícios de que o paciente seja o responsável pelos delitos, notadamente porque comprovou estar internado em hospital público no dia dos fatos. Além disso, acrescenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e contemporâneos, em especial com relação a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pontua que “jamais fora revisado e/ou justificados” os motivos da manutenção da prisão. Por fim, assevera que o paciente possui carta de emprego, residência fixa e família que dele depende financeiramente. De igual modo, aduz que a segregação cautelar é medida desproporcional e que o viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos documentação voltada a esclarecer a data da prisão, a dinâmica dos delitos e o trâmite processual a comprovar o excesso de prazo para a formação da culpa e a ilegalidade da medida extrema. Além disso, não trouxe ao feito cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. Nesta linha de entendimento já decidiu o col. Superior Tribunal de que: 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Estando a impetração desacompanhada de documento comprobatório da irresignação defensiva, torna-se inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC 448.073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de dezembro de 2021 16:30:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora